Tribunal: TJPA
Processo: 0015478-64.2017.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-04

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBOS MAJORADOS. ABSOLVIÃÃO. INVIABILIDADE. PROVAS INEQUÃVOCAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA EM FACE DAS VÃTIMAS SIDNEY KELSON E GRACILENE SOUSA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL. VIABILIDADE. APELANTE ABSOLVIDO DA PRÃTICA DO CRIME DE ROUBO CONTRA A VÃTIMA ELAINE CRISTINA. 1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por ausÃªncia ou insuficiÃªncia de provas em face das vÃtimas Sidney e Gracilene, pois as declaraÃ§Ãμes feitas em juÃzo pelas vÃtimas sÃ£o firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, precisas na descriÃ§Ã£o dos fatos e no reconhecimento do recorrente, formando um conjunto probatÃ3rio forte e coeso, apto a embasar a decisÃ£o guerreada2. Ã desnecessÃ¡ria a apreensÃ£o e perÃcia de arma de fogo, se o seu uso foi inequivocamente comprovado por outros meios probatÃ3rios idÃ ́neos, colhidos na instruÃ§Ã£o, justificando o aumento previsto no artigo 157, Â§2Âº, inciso I, do CÃ3digo Penal3. Com a absolviÃ§Ã£o do recorrente em face do crime de roubo majorado praticado contra a vÃtima Elaine Cristina, ficou afastado a causa de aumento de pena do concurso formal, permanecendo apenas as condenaÃ§Ãμes do recorrente pelo crime de roubo qualificado em face das vÃtimas Sidney Kelson e Gracilene Sousa, em continuidade delitiva.4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0015478-64.2017.814.0009
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BRAGANÇA/PA (Vara Criminal)
APELANTE: RAFAEL RODRIGO SOUSA DA SILVA (Mayana Barros Jorge João - Defensora Pública)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBOS MAJORADOS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS INEQUÍVOCAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA EM FACE DAS VÍTIMAS SIDNEY KELSON E GRACILENE SOUSA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL. VIABILIDADE. APELANTE ABSOLVIDO DA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO CONTRA A VÍTIMA ELAINE CRISTINA.
1. Não há que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas em face das vítimas Sidney e Gracilene, pois as declarações feitas em juízo pelas vítimas são firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, precisas na descrição dos fatos e no reconhecimento do recorrente, formando um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada
2. É desnecessária a apreensão e perícia de arma de fogo, se o seu uso foi inequivocamente comprovado por outros meios probatórios idôneos, colhidos na instrução, justificando o aumento previsto no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal
3. Com a absolvição do recorrente em face do crime de roubo majorado praticado contra a vítima Elaine Cristina, ficou afastado a causa de aumento de pena do concurso formal, permanecendo apenas as condenações do recorrente pelo crime de roubo qualificado em face das vítimas Sidney Kelson e Gracilene Sousa, em continuidade delitiva.
4
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA ABSOLVER O RECORRENTE EM FACE DO CRIME DE ROUBO PRATICADO CONTRA A VÍTIMA ELAINE CRISTINA VELOSO SANTOS E, CONSEQUENTEMENTE, AFASTAR DA SENTENÇA O CONCURSO FORMAL DE CRIMES
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 a 27 do mês junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Insurge-se o apelante
RAFAEL RODRIGO SOUSA DA SILVA
, contra sentença que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso I, c/ o art. 71, ambos do Código Penal, a pena de 09 (nove) anos e 27 (dias) de reclusão.

Noticia a exordial acusatória:
(...)
Que, no dia no dia 17/11/2017, por volta de 09:15h, o indiciado
RAFAEL RODRIGO SOUSA DA SILVA,
subtraiu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, as vítimas SIDNEY KELSON DO NASCIMENTO, GRACILENE SOUSA PEREIRA MELO e ELAINE CRISTINA VELOSO SANTOS.
Conforme depreende-se da leitura dos autos, a vítima GRACILENE abriu seu estabelecimento ¿comercial você confecções¿ localizado na Avenida Polidório Coelho, nº 722, para atendimento ao público, momento em que notou sua filha M.E. assustada e pedindo silêncio, pouco depois, o indiciado entrou na parte central da loja e, em posse de uma arma de fogo tipo revólver, anunciou o assalto dizendo ¿É UM ASSALTO! NÃO GRITA E NÃO FAZ NADA¿. (textuais).
Ato contínuo, o denunciado fechou a porta da loja, colocou sua mochila no chão e exigiu que a vítima entregasse todas as roupas possíveis, fato este atendido pela vítima, que colocou aproximadamente 30 peças de roupas na mochila, enquanto este arrancou várias outras peças de roupas das araras e também colocou na mochila. Não satisfeito, o denunciado exigiu que a filha da vítima M. E. abrisse o caixa da loja e de retirou R$ 80,00 (oitenta reais).
Durante a ação, a vítima SIDNEY, também proprietário da loja, entrou no estabelecimento, ocasião em que foi rendido pelo indiciado e subtraído do mesmo o aparelho celular LG K 10, que estava no seu bolso de trás, bem como também foi subtraído o aparelho celular Samsung J 2 Prime da vítima GRACILENE. Após, o denunciado empreendeu fuga do local.
No dia 10/11;2017, a vítima ELAINE CRISTINA VELOSO SANTOS, proprietária da farmácia ¿Disfarma¿, estava sozinha em seu estabelecimento quando foi surpreendida pelo indiciado que anunciou o assalto, dizendo ¿ISSO É UM ASAALTO! PASSA TUDO, PASSA TUDO! NÃO GRITA SE NÃO EU VOLTA AQUI DE NOVO¿.
A vítima ELAINE ficou estática na cadeira enquanto o indiciado abriu o caixa e subtraiu aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais), além de seu cordão de ouro e o aparelho celular Samsung J 1 mini, cor preto. Em posse da
res furtiva
o indiciado fugiu do local.

Pelos fatos acima narrados, o acusado foi denunciado como incurso na prática delitiva capitulada no art. 157, §2º, inciso I c/c o art. 69, ambos do Código Penal.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo a magistrada
a quo
julgada parcialmente procedente a denúncia para condenar o acusado pelos crimes tipificados no art. 157, § 2º, inciso I c/ o art. 71, ambos do Código Penal.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa do acusado Rafael Rodrigo Sousa da Silva
,
interpôs apelação penal com fundamento no art. 593, I, do Código de processo Penal, requerendo vistas dos autos para apresentação de suas razões.

Nas razões do recurso (fls. 65/72), a defesa pugna pela absolvição do recorrente ante a insuficiência de provas para uma condenação, haja vista que não existe nos autos qualquer prova capaz de trazer a certeza necessária para uma sentença condenatória, como o caso dos autos.

Noutro giro, pede a exclusão da majorante pelo uso de arma de fogo, eis que foi fundamentada apenas nas declarações da vítima Sidney, bem como inexiste qualquer laudo atestando a potencialidade lesiva da suposta arma de fogo. Logo, deve a majorante ser excluída da condenação.

Ainda nesse segmento, pleiteia pelo afastamento do concurso formal de crimes, tendo em vista que referida causa de aumento não se encontra presente, eis que os crimes foram cometidos em dias diferentes, tratando-se de duas ações distintas.

Em contrarrazões (fls. 73/75), o Órgão Ministerial requer o não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida, por seus jurídicos fundamentos.

Em parecer acostado às fls. 82/87, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto apenas que seja afastada da condenação a qualificadora pelo uso de arma de fogo em relação à vítima Elaine Cristina Veloso Santos.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deste conheço.
1.
DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO - NEGATIVA DE AUTORIA

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas.

Inicialmente, analisarei o pleito de absolvição em face das vítimas
Sidney Kelson do Nascimento Melo e de Gracilene Sousa Pereira Melo
.

Em relação às vítimas ao norte mencionadas, pontuou que o conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade e a autoria do delito imputada ao recorrente, diante das declarações das vítimas Sidney Kelson e Gracilene Melo, em sede de inquérito policial, e confirmadas em sede de instrução criminal, que os reconheceu por fotografia na Delegacia de Polícia e, posteriormente, em juízo.

Nesse sentido, destaco trechos da oitiva da vítima
Sidney Kelson do Nascimento Melo
no Inquérito Policial acostado à fl. 05:
¿(...) QUE: é proprietário do estabelecimento ¿Comercial Você Confecções, localizada na Av. Polidório Coelho, nº 722, há aproximadamente 04 (quatro) anos. QUE: Na data de 17/11/2027, por volta de 09:20 hrs, dirigiu-se ao seu estabelecimento comercial, onde já se encontravam sua filha Maria Eduarda e sua companheira Gracilene Sousa, e abriu a porta. QUE: Ao entrar, imediatamente se deparou com o suspeito, posteriormente identificado como Rafael Rodrigo de Sousa, vulgo ¿Rafael do Beco do Suvaco¿, dentro do salão com sua filha e mulher já rendidas. QUE: Ao se deparar com o declarante, o suspeito, apontando uma arma de fogo imediatamente o rendeu e anunciou o assalto (¿É UM ASSALTO. DEITA NO CHÃO. DEITA NO CHÃO. CALA A BOCA¿). Que: foi obrigado a deitar no chão com o rosto para o piso, enquanto o suspeito subtraía o restante dos produtos de sua loja. QUE: Enquanto estava deitado, o acusado ainda tirou seu celular LG K10 do seu bolso de trás. QUE: Transcorrido cerca de 10 minutos e, em posse do material roubado, o suspeito saiu em fuga na direção da WT. QUE: Após o suspeito sair da loja, o declarante ainda o perseguiu, porém notou que ele entrou no beco e cessou a perseguição com receio. QUE: Enquanto voltava, vários populares gritavam que o autor do crime teria sido o ¿Rafael do Suvaco¿. QUE: Lembrou que dias antes sua mãe havia sido assaltada também por um nacional com o referido apelido. QUE: Conversou com populares a vizinhos e ficou sabendo que vários deles haviam sido vítimas do referido indivíduo no último mês. (...).

A vítima Gracilene Sousa Pereira Melo em sede de inquérito policial, relatou minuciosamente com os fatos aconteceram:
¿(...) QUE: é proprietária do estabelecimento ¿Comercial Você Confecções, localizada na Av. Polidório Coelho, nº 722, há aproximadamente 04 (quatro) anos. QUE: Na data de 17/11/2027, por volta de 09:15 hrs, estava no salão da loja, arrumando roupas da arara quando notou que sua filha Maria Eduarda, de 10 anos estava muito assustada pedindo silêncio. QUE, logo depois, um indivíduo, posteriormente identificado como Rafael Rodrigo de Sousa, entrou no salão da loja e, apontando uma arma de fogo tipo revólver de pequeno calibre, anunciou o assalto (¿É UM ASSALTO! NÃO GRITA E NÃO FAZ NADA¿). QUE o suspeito a todo momento apontava a arma de fogo para a declarante, QUE descreve a arma de fogo como sendo um revólver pequeno cromado, bem antigo. QUE: Após anunciar o assalto, o suspeito fechou a porta da loja, colocou sua mochila (preta com estampas laranja) no balcão da loja e mandou colocar roupas. QUE: Colocou aproximadamente umas 30 peças na mochila, enquanto o suspeito ainda arrancou várias outras peças da arara. QUE: Após colocar as roupas na mochila, o suspeito obrigou a filha da declarante abrir o caixa e retirar aproximadamente R$ 80,00 (oitenta reais). QUE: O suspeito ainda levou uma bolsa feminina (cor beje, pequena) e dois celulares, um Samsung J2 Prime da declarante e um celular LG K 10. QUE: Depois de 05 minutos aproximados da ação, o companheiro da declarante, o nacional Sidney Kelson do Nascimento Melo, entrou na loja. QUE: O suspeito notou a aproximação do seu marido e logo o rendeu apontando a arma (¿É UM ASSALTO. DEITA NO CHÃO. DEITA NO CHÃO. CALA A BOCA¿). QUE: O suspeito tirou o celular do bolso de seu companheiro. QUE Transcorrido cerca de 10 minutos e, em posse do material roubado, o suspeito saiu em fuga na direção da WT. QUE: Durante a fuga, seu companheiro Sidney Kelson ainda perseguiu o suspeito, porém notou que ele entrou no beco e cessou a perseguição com receio. QUE: Enquanto voltava, vários populares gritavam que o autor do crime teria sido o ¿Rafael do Suvaco¿. QUE: Lembrou que dias antes sua sogra havia sido assaltada também por um nacional com o referido apelido. QUE: Conversou com populares a vizinhos e ficou sabendo que vários deles haviam sido vítimas do referido indivíduo no último mês. (...).

Da mesma forma foram as declarações das testemunhas ao norte nominadas em sede de instrução criminal, onde repetiram suas declarações feitas em sede de Inquérito Policial, relatando minuciosamente como ocorreu a ação delituosa praticada pelo recorrente.

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante.

Sobre o assunto, cito jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 2. Estando a versão apresentada pela vítima em harmonia com os demais elementos de prova produzidos nos autos, restam demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas. 3. Apelação conhecida e desprovida.
(Acórdão 1392570, 07006004920218070009, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Relativamente ao delito praticado em face da vítima ELAINE CRISTINA VELOSO SANTOS, tal condenação não tem como prosperar, conforme passo a analisar.

A vítima ao norte nominada, prestou declarações em sede policial, onde afirmou que se encontrava em seu estabelecimento comercial denominado Farmácia Disfarma, de onde subtraiu, mediante grave ameaça, a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), um cordão de ouro e seu aparelho celular marca Samsung, fugindo em seguida do local do crime.

Entretanto, a vítima não repetiu suas declarações em sede de instrução criminal, haja vista que esta, apesar de várias tentativas para comparecer em juízo, não foi encontrada para se fazer presente a fim de prestar suas declarações. Logo, infelizmente, não há como prosperar uma condenação em face do apelante, devendo o recorrente ser absolvido da referida acusação.

Ademais, as vítimas Gracilene Sousa Pereira de Melo e Sidney Kelson do Nascimento, na instrução criminal, informaram que apena souberam do assalto à Farmácia Disfarma, de propriedade da vítima Elaine Cristina Veloso Santos, através desta, que relatou às vítimas de que havia sido vítima do recorrente, não havendo outras testemunhas que pudessem comprovar a participação de Rafael no roubo ora investigado.

Assim, inviável é a condenação do apelante Rafael Rodrigo Sousa da Silva pelo assalto contra a vítima Elaine Cristina
2.
DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO

A Embora a defesa sustente a ausência de elementar do tipo, em razão de não ter sido localizado o artefato, bem como não haver elementos probatórios de sua utilização na prática do delito, as vítimas
Sidney Kelson do Nascimento Melo e de Gracilene Sousa Pereira Melo
, tanto em sede policial como em juízo, relataram a intimidação sofrida durante a abordagem do réu, em face deste portar uma arma de fogo para intimidar, primeiramente Gracilene, a qual se encontrava em seu comércio com sua filha de 10 9dez) anos, e depois, seu marido Sidney que adentrou na loja e fora rendido pelo apelante.

Destarte, comprovada a utilização da arma, afigura-se prescindível a perícia e apreensão do objeto.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes:
(...)
1. Para caracterizar a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma, prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia do artefato, notadamente quando sua utilização é comprovada pelas palavras firmes e seguras das testemunhas, bem como pela confissão do representado.
(...)
4. Recurso desprovido".
(Acórdão n.887421, 20140910174285APR, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 13/08/2015, Publicado no DJE: 17/08/2015. Pág.: 175)

Assim, inviável o pleito de exclusão da qualificadora pelo uso de arma de fogo, pois ficou comprovado o seu uso para subtrair, sob grave ameaça, os pertences das vítimas Sidney e Gracilene.
3.
DA INEXISTENCIA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

A defesa do recorrente pleiteia pelo afastamento do concurso formal de crimes, haja vista que os crimes foram cometidos, o primeiro no dia 10 e o segundo no dia 17 de novembro de 2017, e que no caso em tela, seriam ações distintas.

Entretanto, pontuo que, com a absolvição do crime de roubo em face da vítima ELAINE CRISTINA VELOSO SANTOS - roubo praticado no dia 10/11/2017 -, fica o apelante Rafael Rodrigo Sousa da Silva condenado apenas por dois crimes de roubo qualificado em face das vítimas Sidney Kelson do Nascimento e de Gracilene Sousa Pereira Melo, em continuidade delitiva

Assim, com a absolvição do recorrente pelo crime em face da vítima Elaine Cristina, passo a nova dosimetria da pena em face do recorrente.

Diante disso,
mantenho a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à base de 1/30 (um trinta avós) do salário mínimo à época dos fatos, para o crime de roubo qualificado
.

Na segunda fase, não visualizo atenuantes, mas presente a agravante da reincidência, razão pela qual aumento a pena em 01 (um) ano, ficando esta em 05 (cinco) anos e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pelo que mantenho a pena temporariamente nesse patamar.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição de pena, mas vislumbro a causa de aumento de pena prevista no inciso I, do § 2º, do art. 157 do Código Penal (arma de fogo), razão pela qual aumento em 1/3 (um terço), passando a reprimenda para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Presente a causa de aumento prevista no art. 71 do Código Penal (crime continuado), razão pela qual aumento a pena na mesma proporção utilizada pelo juízo de primeiro grau, ou seja, 1/6 (um sexto), passando a pena para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e, pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

Portanto, diante da inexistência de outros elementos exasperadores ou mitigadores a serem considerados, torno
a pena definitiva e concreta para o réu em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e, pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa de reclusão pelo crime de roubo praticado contra as vítimas Sidney Kelson do Nascimento e Gracilene Sousa Pereira Melo, bem como pelo pagamento de 23 (vinte três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avós), do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O recorrente deverá iniciar a reprimenda corporal no regime semiaberto, conforme previsão legal prevista no art. 33, § 2º, alínea ¿b¿ do Código Penal

Mantenho os demais termos da sentença aplicados pela magistrada de primeiro grau.

Por todo o exposto, discordando do parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
apenas para absolver o recorrente pelo crime de roubo qualificado em face da vítima Elaine Cristina Veloso Santos, afastando a incidência do concurso formal de crimes, mantendo as demais condenações pelo crime de roubo majorado em continuidade delitiva, praticados contra as vítimas Sidney Kelson e Gracilene Sousa
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, 27 de junho de 2022.

Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator